Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001375-70.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: P. G. DE AGUIAR - ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Walter Tomaz da Costa, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais registrada sob o no. 1012819-60.2019.8.11.0015, que deferiu pedido incidental de tutela de urgência vindicada por P. G. DE AGUIAR – ME, para “determinar que a parte requerida promova a devolução do perfil da requerente (página do facebook) conforme slogan da empresa indicada na inicial em n.o 24820294, podendo ser visualizada pelo link acima mencionado, em 05 dias, sob pena de incidência de astreintes” (sic 116666998).
Em suas razões recursais, a agravante, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição deste instrumento, alega, em síntese, que a tutela provisória deferida em favor ao recorrido se mostra inadequada, uma vez que o Magistrado singular impôs “tal obrigação está em desacordo aos termos do serviço do Facebook, em razão de todo o já esclarecido ao longo da demanda de que perfis no Serviço Facebook devem representar pessoas físicas e, em sendo a parte Agravada uma empresa, o perfil deve ser convertido em página, conforme será a seguir demonstrado” (sic).
Destaca, quanto ao tópico, que “contas na modalidade “perfil no Serviço Facebook devem, obrigatoriamente, representar uma conta pessoal – de modo, que eventualmente o provedor do Facebook pode avaliar se o perfil tem indícios de ser verdadeiro ou falso” (sic), e complementa que “caso o Agravado queira possuir uma conta para representar a sua empresa, que é o caso dos autos, basta que seja criada uma página para tal funcionalidade”, sendo certo que “as contas na modalidade “páginas”, diversamente dos perfis, são destinadas aos “artistas, figuras públicas, empresas, marcas, organizações e organizações sem fins lucrativos” (sic).
Diante disso, esclarece que “o Provedor de Aplicações do Serviço Facebook constatou que o Agravado não observou tais diretrizes ao utilizar o perfil sustentado pela URL https://www.facebook.com/profile.php?id=100011385824011, sem que este represente uma pessoa real, a fim de representar a sua empresa, de modo que foi necessária a alteração do nome do referido usuário, para que fosse mantida a conta na modalidade de perfil” (sic).
Acrescenta que “tais regras foram aceitas pelo Agravado no momento em que criou do cadastro e os Termos de Serviço e Padrões da Comunidade trazem as regras que visam preservar o ambiente seguro na utilização do serviço Facebook e a elas estão sujeitos todos os usuários do serviço que, ao criar sua página, tomam ciência e concordam com o teor dos documentos” (sic).
Ressalta “que um perfil pode ser desativado quando há a utilização de um nome falso, que pode ser compreendido como nome de um negócio, empresa, pessoa jurídica que não represente uma pessoa real, como deve ocorrer em relação aos perfis”, sendo tal medida de prévio conhecimento de todos os usuários da plataforma.
Afirma, ao fim, que “no que concerne ao pedido do Agravado para que o Facebook Brasil altere o nome de seu perfil, cumpre ressaltar que (i) trata-se de inovação do pedido, com a qual o Facebook Brasil não anuiu e, (ii) trata-se de providência que não pode ser deferida, visto que os perfis não podem representar uma empresa, conforme pormenorizado ao longo da demanda” (sic).
Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, e invocando a existência de dano irreparável, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso (Id 116666994).
Preparo recolhido (Id 116769459).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A agravante insurge-se contra a decisão do togado a quo que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em seu desfavor e da corré ROSELEI APARECIDA BRALES, proposta pela ora agravada, após já ter sido concedida tutela de urgente concernente à devolução da posse/acesso do perfil à requerente da sua página registrada no facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100011385824011), acolheu pedido incidental vindicado pela mesma, pelos seguintes fundamentos:
“(...) Pretensão incidental de tutela de urgência, aviada pelo autor, para determinar à requerida que promova a devolução do seu perfil na rede social facebook, conforme pode ser visualizada no seguinte link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011385824011., sob alegação de que a requerida cumpriu a liminar, no entanto seu perfil constou o nome do proprietário tendo sido retirado o nome da empresa na parte principal do perfil, conforme demonstrado em telas printscreen.
Note-se que o pedido inicialmente requerido se tratava de devolução da posse/acesso do perfil à requerente da sua página registrada no facebook. Tutela analisada e deferida, nos termos da decisão de n.o 25687599.
Nesse passo, considerando que o pedido liminar incidental se trata de objeto decorrente do primeiro, a manter relação direta com este, estendo os efeitos da tutela inicialmente concedida para determinar que a parte requerida promova a devolução do perfil da requerente (página do facebook) conforme slogan da empresa indicada na inicial em n.o 24820294, podendo ser visualizada pelo link acima mencionado, em 05 dias, sob pena de incidência de astreintes (...)” – Id 116666998.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão almejada.
Como sabido, os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Nesse sentido, o artigo 3o da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei no. 12.965/2014).
In casu, apesar de o ora recorrente justificar que tal medida – devolução da página em nome exclusivo do sócio proprietário – se fez pertinente em virtude de eventual descumprimento com os termos de uso, que diga-se de passagem, foram unilateralmente ajustados pela plataforma social, fato é que o Facebook não poderia ter excluído o nome da empresa autora da rede social de maneira sumária, sem apresentar as possibilidades de defesa ao usuário.
Muito embora não seja abusiva a existência de termos de uso (algo que inclusive existe em qualquer relação contratual, prevendo direito e deveres dos usuários), é perfeitamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos (ou termos de uso) celebrados entre os usuários e a empresa Facebook.
Nesse sentido, consta no artigo 7o, inciso XIII do Marco Civil da Internet sobre a “aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet”.
Assim, entender que a provedora de hospedagem tem o direito de exclusão sumária de conteúdo na rede social dela, além de implicar em uma censura privada descontrolada, trata-se de uma conduta abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV e § 1o inciso I do Código de Defesa do Consumidor.
Além disso, os autos revelam que a questão referente à eventual violação destes termos de uso sequer fazia parte inicial do processo de origem, somente vindo à tona quando do cumprimento da tutela de urgência que havia determinado a devolução da posse/acesso do perfil à ora agravada da sua página registrada na referida plataforma, sem levar em consideração ainda haver elementos sólidos no sentido de que antes mesmo da sua apropriação indevida pela corré Roselei Aparecida Brales, o perfil público já constava no nome da empresa recorrida, ou seja, já era utilizada como forma de capitalizar clientela, não se justificando, pois, a alteração unilateral e arbitrária.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o magistrado singular posicionou-se corretamente ao deferir a extensão pretendida, haja vista que a retirada em si da sua administração da página, torna plausível sim a urgência inserta nessa necessidade de retomar o controle do seu perfil.
Por fim, saliento que a concessão da tutela de urgência não sugere prejuízo à agravante, e é facilmente reversível a qualquer momento, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória, bastando ordem judicial para o seu cancelamento, o que atende o §3o do art. 300 do CPC.
A propósito, guardadas as devidas proporções, não é outro o entendimento desta colenda Câmara Julgadora, senão vejamos:
“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – BLOQUEIO DE PÁGINA, NA REDE SOCIAL – FACEBOOK. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM O BLOQUEIO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA CONTA – PARTE RÉ\AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC – BLOQUEIO DA CONTA INDEVIDO – PARTE AUTORA QUE UTILIZAVA A CONTA NO INSTAGRAM PARA ATIVIDADES LABORAIS – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.” (TJ-MT 10056847120218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021)
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Desta forma, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Oficie-se ao juízo de primeiro grau solicitando as necessárias informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora